Tribunal: TJSP
Processo: 2023174-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de constrição de bens dos executados antes da citação. Arresto executivo. Indeferimento. Ausência de tentativa de pesquisa de endereço atualizado dos executados. Manutenção da decisão.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor do devedor que não está sendo encontrado. Todavia,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de constrição de bens dos executados antes da citação. Arresto executivo. Indeferimento. Ausência de tentativa de pesquisa de endereço atualizado dos executados. Manutenção da decisão.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor do devedor que não está sendo encontrado. Todavia, no caso concreto, embora o recorrente sustente nas razões recursais que efetuou diligências para localizar os executados, fato é que as diligências citatórias foram realizadas apenas nos endereços fornecidos na petição inicial. De rigor, portanto, reconhecer que, sem a realização de novas diligências e sem sequer pesquisar o novo paradeiro dos executados, o arresto pretendido se mostra prematuro, cabendo observar que, em outra circunstância, desde que comprovada a efetiva dificuldade de localização dos executados, a medida em questão poderá ser revista.
Agravo não provido, com observação.